Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, na ação de cobrança de honorários médicos por ele ajuizada em face da ora recorrida, julgou improcedentes seus pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente, se deve ser conhecido o recurso; e (ii) se a contestação foi apresentada tempestivamente; no mérito, (iii) se comprovada informação à recorrida sobre os honorários médicos ora cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do conhecimento do recurso. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar que se rejeita.
4. Da tempestividade de contestação. A recorrida enviou o e-mail contendo a contestação ao Núcleo Permanente de Peticionamento Virtual – NUPEVI às 22:44 do último dia do prazo, não obstante tenha sido ela juntada aos autos apenas no dia seguinte, de modo que tempestiva a contestação (art. 213 do CPC e do art. 10, §1o, da Lei n. 11.419/2006). Preliminar que se rejeita.
5. Do mérito. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre serviços e seus preços (art. 6o, III, do CDC). 5.1. Não obstante tenha havido informação de que os honorários médicos não estavam incluídos no orçamento do hospital, não há qualquer comprovação nos autos de que a recorrida foi informada ou concordou com o pagamento de honorários médicos no valor de R$6.000,00. 5.2. A alegação da recorrida de que foi informada pelo hospital de que os honorários do médico plantonista lhe custariam R$1.765,50, por sua vez, está corroborada pelas notas fiscais por ela apresentadas. 5.3. O autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.